Tribunal: TJES
Processo: 0020906-09.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020906-09.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO COUTINHO FALCÃO CASTELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
TRÂNSITO
– PENA APLICADA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao apelante fora imposta uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, V, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 04/04/2017 e a sentença prolatada em 10/06/2021, lapso temporal que supera o prazo prescricional.

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO COUTINHO FALCÃO CASTELLO
, eis que inconformado com a respeitável sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa em regime aberto.

Almeja o recorrente a extinção da punibilidade em razão da prescrição e não há controvérsia quanto ao ponto.

Ao apelante fora imposta uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pena que não pode ser alterada em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Órgão Ministerial.

De acordo com a pena aplicada, e de acordo com os termos do art. 109, V, do Código Penal, a pretensão punitiva Estatal prescreve em 04 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida em 04/04/2017 e a sentença prolatada em 10/06/2021, lapso temporal que supera o prazo prescricional, de maneira que, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, NA FORMA DO ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.